Tribunal: TJDFT
Processo: 0045748-32.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECURSO DO PRAZO. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso examinado, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência anexada, à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado.

2. Segundo o art. 99, § 2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver no caderno processual elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Na espécie, a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não restou infirmada.

3. Pedido de gratuidade de justiça não analisado oportunamente não induz alteração da situação financeira pelo simples decurso do tempo, principalmente, se ao longo da tramitação da execução, extinta pela prescrição, não foram localizados quaisquer bens pertencentes à executada para saldar o débito.

4. Apelação conhecida e provida.